Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIANÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INTEGRAL. VIABILIDADE. EFEITOS PRINCIPAIS E ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fiança é agregada ao processo a fim de que, caso eventualmente condenado, o sentenciado possa arcar com o pagamento das custas, das despesas e também da indenização.
2. In casu, a extinção da ação penal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Juízo da Execução afasta tanto os efeitos principais quanto os acessórios da condenação, devendo os valores da fiança serem restituídos integralmente, sem o desconto de custas, nos termos do art. 337 do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.